Tribunal: TJES
Processo: 0000223-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Responsabilidade Civil; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000223-56.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILSON CORREIA FILHO e outros
APELADO: FELIPE JOSE RIBAS LOUREIRO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PAGAMENTO TOTAL DO SINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
No caso em análise, não vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
2. -
Inexistindo o requisito exigido na legislação (motivo de força maior), as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial (parte autora) ou na defesa (parte demandada), não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme preceitua o artigo 1.014 do Código de Processo Civil (CPC).
3
. -
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.
4
. -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000223-56.2021.8.08.0021

APELANTES:
NILSON CORREIA FILHO E KARLA DOS SANTOS REIS

APELAD
OS
:
FELIPE JOSÉ RIBAS LOUREIRO E TÂNIA MARIA DA SILVA LOUREIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, Trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de pág. 115-122 por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível de Guarapari (ES), Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse para:

(1)
rescindir o contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes;

(2)
reintegrar os Autores na posse do imóvel, a título de evidência, concedendo aos Demandados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação e entrega voluntária do bem, sob pena de cumprimento desta ordem mediante mandado a ser cumprido em regime de urgência por oficial de justiça;

(3)
Condenar os Demandados:
(a)
a perda das arras confirmatórias no importe de R$ 160.000,00 que serão utilizadas pelos autores como princípio de pagamento das perdas e danos, bem como
(b)
no pagamento do valor correspondente ao aluguel mensal de mercado de imóvel idêntico ou similar pelo tempo de uso do bem, ou seja, da data da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação, montante este a ser apurado em incidente próprio de liquidação por arbitramento, na forma do Art. 509, I do CPC;
(c)
no pagamento de eventuais débitos condominiais e de consumo de luz inadimplidos pelo tempo integral do uso do imóvel e ainda, em IPTU e outras taxas municipais não pagas durante este período.

Nas razões recursais (págs. 147-161) os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso, visto que o cumprimento imediato da obrigação gera risco de dano grave ou de difícil reparação;
(2)
pagamento total do sinal, no valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais);
(3)
cobrança de juros e correção monetária de forma abusiva.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO
:

Como relatado

trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1º
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença
poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

O mencionado § 4º do art. 1.012 elenca dois requisitos para a concessão de efeito suspensivo a Recurso de Apelação que, em regra, seria recebido apenas no efeito devolutivo, quais sejam (1) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e (2) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Isto porque, ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a comprovação da inadimplência contumaz dos recorrentes.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ultrapassada a questão processual, passo à análise do mérito do recurso.

No mérito, os Apelantes sustentam seu inconformismo nos seguintes fundamentos
(1)
pagamento total do sinal, no valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais);
(2)
cobrança de juros e correção monetária de forma abusiva.

Afirmam os Autores que firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com os Demandados, ora Apelantes, no valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), não tendo os compradores quitado a integralidade do sinal (arras) no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e nem as parcelas anuais que se obrigaram contratualmente.

Aduzem que os compradores encontram-se na posse do imóvel dede a contratação do negócio jurídico, contudo não honraram com as despesas do contrato, do condomínio e com os gastos de energia elétrica, exacerbando os prejuízos da parte autora que, inclusive, “
estão na iminência de perderem o bem, ante a real possibilidade de leilão judicial no bojo do procedimento de cobrança instaurado pelo condomínio, [...] já em fase de cumprimento de sentença
”.

A sentença foi de procedência parcial do pedido, determinando a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel aos Autores.

Preliminar de
I
novação
R
ecursal
:

De ofício, faço a análise da preliminar de inovação recursal.

Os Apelantes, em sede de recurso de apelação, sustentam a ilegalidade dos juros de mora e da correção monetária previstas no contrato, bem como a sua incidência.

De simples análise da resposta apresentada nos autos – contestação, págs. 38-62 – verifica-se que as teses apresentadas não foram suscitadas em primeira instância, ou seja, não foram objeto de discussão no juízo singular.

Assim, inexistindo o requisito exigido na legislação (motivo de força maior), as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial (parte autora) ou na defesa (parte demandada), não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme preceitua o artigo 1.014 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.014.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Acerca da inovação recursal, colhe-se da doutrina:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Acolho, pois, a preliminar suscitada.

Do
M
érito
:

Pois bem, a discussão posta em debate cinge-se na verificação de quitação (ainda que parcial) do contrato de compra e venda objeto da discussão.

De início, importa ressaltar que os Demandados, ora Apelantes, não negam o inadimplemento do contrato, restando pendente apenas e tão somente a discussão acerca do valor dado de sinal no negócio jurídico.

Segundo narrativa dos Apelantes, houve o pagamento integral do valor do sinal, compreendido na quantia de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, os Demandados, ora Apelantes, assumiram em seu desfavor o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveriam os Apelantes demonstrarem em juízo que, efetivamente, adimpliram com o contrato ou com parte dele, incluindo, o valor total do sinal do negócio jurídico.

No que diz respeito ao pagamento (ou não) do valor total das arras confirmatórias (sinal), como externado na Sentença:

Ha controvérsia respeitante ao valor efetivamente pago a título de sinal pactuado contratualmente no importe histórico de R$ 200.000,00 e neste particular, apesar dos réus afirmarem que pagaram o saldo residual de R$ 40.000,00 relativo as arras diretamente em mãos dos autores e em espécie, ante a confessa devolução do cheque representativo deste valor, exibido por cópia à fl. 44, incumbia-lhes, por força do inciso II do Art. 373 do CPC c/c Art. 319 e parágrafo único do Art. 320, ambos do CCB, fazer prova convincente deste pagamento,
contudo não
se desincumbiram de tal ônus, considerando que a simples. exibição do extrato da conta-corrente de titularidade do primeiro corréu as fls. 97, onde consta a informação de que este teria feito um saque diretamente no caixa da quantia de R$ 38.500,00, não permite a este juízo concluir que referida importância foi entregue aos autores e muito menos que tenha sido para complementar o valor ajustado do sinal, a uma pelo descompasso entre este valor e o confesso débito de R$ 40.000,00; a duas, pela inexistência de qualquer átimo de prova da integralização das arras, ônus probatório, repita-se, de exclusiva incumbência dos demandados que, por sua vez, optaram pelo silêncio quando intimados para especificação de provas, conforme certidão cartorária de fls. 150v, permitindo a prevalência da tese autoral de pagamento parcial do sinal, ou seja, de R$ 160.000,00 dos R$ 200.000,00 ajustados, remanescendo assim o saldo residual de R$ 40.000,00 a título de débito.

Ressalto, por oportuno, que o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas”.
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Diante dos fundamentos aduzidos, inegável (i) a inadimplência do contrato, e (ii) o pagamento inicial do contrato (arras/sinal) não foi feito nos moldes afirmados pelos Demandados, ora Apelantes, restando inadimplente também quanto a este ponto.

Assim, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor dos Apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.